Tribunal: TJDFT
Processo: 0744399-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Intime-se a parte agravada para que apresente as contrarrazões ao agravo interno de ID 73150528 (artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora